Tribunal: TJDFT
Processo: 0721585-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721585-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A. RECORRIDA: AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. CLÁUSULA DE DISPENSA DE DIREITO DE REGRESSO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO. DESAPARECIMENTO OU FALTA DA MERCADORIA. ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DA DISPENSA DO DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. "São excludentes de responsabilidade, que impedem que se concretize o nexo causal, a culpa da vítima, o fato de terceiro, o caso fortuito e a força maior e, no campo contratual, a cláusula de não indenizar" (VENOSA, Sílvio de Salvo, Direito Civil : Responsabilidade Civil, Vol IV, 6a ed., 2006, São Paulo, Ed. Atlas). 2. Apesar de haver entre as partes cláusula com dispensa do direito de regresso, se o sinistro não é abrangido pela regra geral e sim por alguma das exceções, a reparação é devida. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 425, todos do Código Civil, bem como 248 e 262, ambos da Lei 7.565/1986, asseverando que o acórdão vergastado teria ofendido o princípio da força obrigatória dos contratos, por deixar de observar a existência de uma cláusula de dispensa de direito de regresso, não podendo a ora recorrida cobrar o valor do sinistro, objeto da ação. Articula que em se tratando de transportador subcontratado, seria inviável o ajuizamento de ação regressiva, conforme disposto no contrato entabulado entre as partes; b) artigo 732 do CC, ao argumento de que deveria ter sido aplicado, ao caso vertente, o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), em face da necessária observância ao princípio da especialidade. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 421, 422 e 425, todos do CC, assim como 248 e 262, ambos da Lei 7.565/1986, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem o trânsito do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 732 do CC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “restou configurada justamente a hipótese de desaparecimento ou falta de mercadoria, situação expressamente excepcionada pela autora na declaração de renúncia ao direito de regresso. Dessa forma, inaplicável o disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme postulado pela recorrente” (ID 19435318); fundamentos que se sustentam em cláusulas contratuais e em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027